Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-85.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000769-85.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (IMPETRANTE), GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI - CPF: 063.727.601-93 (LITISCONSORTES), CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - CPF: 012.075.878-42 (LITISCONSORTES), ADRIANI VIVIANI JACOBOSKI DO CARMO - CPF: 842.679.251-00 (LITISCONSORTES), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTUMÁCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPUGNADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que acolheu justificativa de ausência da parte autora em audiência de conciliação e determinou a redesignação do ato, afastando a contumácia requerida pela parte impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que acolheu a justificativa de ausência da parte autora em audiência de conciliação e determinou a redesignação do ato configura manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade a autorizar o manejo do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais somente é admissível em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal.

4. A decisão impugnada acolheu justificativa apresentada pela parte autora, que comprovou estar em sessão de julgamento no dia e horário da audiência de conciliação, além de demonstrar que tentou acessar a sala virtual sem êxito.

5. Não se verifica teratologia na decisão, compreendida como aquela "fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema", pois a decisão impugnada é razoável e compreensível, não tendo violado a literalidade da lei.

6. A alegação de ausência de fundamentação não prospera, pois foram devidamente expostas as razões pelas quais não se reconheceu a existência de ilegalidade ou teratologia na decisão que acolheu a justificativa de ausência.

7. Não há tratamento privilegiado ou corporativismo na decisão que acolheu a justificativa apresentada, mas apenas aplicação do entendimento jurídico já sedimentado sobre a matéria, inexistindo afronta ao princípio da isonomia ou à paridade de armas entre as partes litigantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais somente é admissível em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal. 2. Não configura teratologia ou flagrante ilegalidade a decisão que acolhe justificativa de ausência em audiência de conciliação e determina a redesignação do ato, quando comprovado impedimento legítimo da parte.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009; Art. 10 da Lei nº 12.016/2009; Art. 51, I, da Lei nº 9.099/1995; Art. 489 do CPC; Art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, Súmula 376; TJMT, N.U 1001289-79.2024.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Relator: Aristeu Dias Batista Vilella, Julgado em 16/09/2024; TJMT, N.U 1000526-78.2024.8.11.9005, Segunda Turma Recursal, Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte, Julgado em 08/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1000769-85.2025.8.11.9005

Agravante:
VALERIA APARECIDA CASTILHO

Agravado:

JUÍZO DO
5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

VALERIA APARECIDA CASTILHO, devidamente qualificada na inicial, impetrou o presente Mandado de Segurança em face de ato judicial praticado pelo JUÍZO DO 5º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ.

Por meio de decisão monocrática, a petição inicial
foi indeferida
pelo fato d
e
a decisão
não
ter sido proferida
com
manifesta

teratologia

ou flagrante ilegalidade
.

A parte impetrante interpôs Agravo Interno e sustentou que a decisão monocrática é nula por não analisar a aplicação das Súmulas 267 do STF e 376 do STJ, deixando de en
frentar os fundamentos invocados.Requereu o provimento do recurso para o deferimento dos pleitos formulados na inicial.

O

terceir
o
interessad
o
apresentou contrarrazõese argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO D
O RELATOR:

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito do Agravo

Interno.

A parte Agravante

alega
que: a) houve afronta ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da CF, pois não foram apresentadas razões jurídicas para afastar o pedido de contumácia formulado na audiência; e b) a decisão foi extra
petita
ao criar condição processual diferenciada em
favor da parte
reclamante
, magistrado, o que caracteriza tratamento privilegiado e corporativista.

A decisão agravada analisou os fatos e as provas da seguinte forma:

“(...)
Assim, a admissão de Mandado de Segurança para questionar decisão judicial proferida no rito
dos Juizados Especiais deve ocorrer em casos de extrema excepcionalidade, quando efetivamente houver manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, sob pena do writ não ser admitido, devendo ser indeferida a inicial de plano, nos termos do art. 10 da Lei
nº 12.016/2009.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A ação mandamental não pode constituir-se em sucedâneo recursa
l. Inteligência da Súmula 267/STF. 2. Em casos excepcionais, é cabível a impetração do
mandamus
em face de decisão passível de recurso sem efeito suspensivo, citando-se como exemplo situações nas quais é patente o erro teratológico ou a ofensa ostensiva à
norma constitucional, as quais não foram constatadas no caso concreto. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (N.U 1001289-
79.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024,
Publicado

no DJE 19/09/2024). AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SUCEDÂNEO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Mandado de segurança impetrado em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência n
os autos do processo nº 1003074-05.2024.8.11.0040, em trâmite junto ao Juizado Especial Cível de Sorriso. Indeferimento da petição inicial de mandado de segurança em razão da inadmissibilidade do procedimento, vez que a pretensão deve ser veiculada em recu
rso próprio. Não restou verificada a hipótese de processamento do
mandamus
(decisão ilegal ou com abuso de poder e/ou decisão teratológica que não possua recurso próprio e finalidade de proteger/preservar direito líquido e certo). Ausência de elementos e/o
u circunstâncias capazes de modificar o que restou deliberado monocraticamente. Recurso desprovido. (N.U 1000526-78.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 12/
07/2024) MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA MANDAMENTAL SER MANEJADA COMO SUBSTITUTIVA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INEXISTENTE NO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DEFESO PELO ART. 5º, INCISO II, DA LEI Nº
12016/09 COMBINADO COM A SÚMULA 267 DO STF. Inexiste direito líquido e certo quando o que objetiva o impetrante é que haja, pela via mandamental, a rediscussão e reforma de decisão interlocutória proferida pelo julgador de 1º grau. O mandado de segurança
não pode ser admitido como substitutivo do agravo de instrumento, inexistente no juizado especial cível. Ressentindo-se a decisão combatida de ilegalidade ou mesmo abuso de poder e não sendo o mandado de segurança o substituto do recurso de agravo de instr
umento, este incabível no âmbito dos juizados especiais, a denegação da segurança é medida que se impõe. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (Mandado de Segurança Nº 71004683298, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julg
ado em 17/12/2013).

No caso dos autos, a parte impetrante suscitou a violação de direito líquido e certo, com a alegação de que a contumácia da parte reclamante foi afastada indevidamente, pois as justificativas apresentadas por ela são insuficientes.

Todavia, não se vislumbra que a hipótese seja caso de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão que acolheu a justificativa no referido processo. Destaca-se, a propósito, ter sido devidamente comprovado que o reclamante estava em sessão de ju
lgamento no dia e horário da audiência de conciliação (ID 190989144/
PJe2
), além do que, foi demonstrado que, ainda assim tentou adentrar na sala de conciliação e, no entanto, não obteve êxito (ID 190989145/PJe2).

Vale registrar que decisão teratológica, n
os termos do julgado do CNJ NU 0001161-45.2018.2.00.0000, compreende aquela "fora do limite do razoável e incompreensível dentro do ambiente da racionalidade do sistema". Assim, não se vislumbra que a situação configure caso de decisão teratológica ou flag
rante ilegalidade, pois a decisão impugnada é razoável e compreensível, não tendo violado a literalidade da lei
. (...)”

Como se vê, a decisão agravada está conforme a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que não cabe mandado de segura
nça quando inexistente manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão judicial.

Para evidenciar o entendimento jurisprudencial pacificado utilizado na decisão monocrática, cito outros julgados que demonstram a unicidade do posicionamento de todos
o
s membros desta Turma Recursal:

(...) Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou
teratologia
.(N.U 1018862-53.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recu
rsal, Julgado em 04/10/2023,
p
ublicado
no DJE 04/10/2023)

(...)
2
. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo recursal, sendo cabível apenas para corrigir ilegalidade manifesta ou decisão teratológica. (N.U 1026416-
68.2024.8.11.0000, T
URMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/03/2025,
p
ublicado
no DJE 20/03/2025)

(...)
1
. O mandado de segurança não é cabível para impugnar decisão judicial passível de recurso, salvo em casos de manifesta
teratol
ogia
ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese em que a decisão segue determinação expressa de suspensão de processos. (N.U 1002412-15.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em
14/02/2025,
p
ublicado
no DJE 14/02/2025)

(...)
2
. O Mandado de Segurança manejado para reformar decisão interlocutória que rejeita exceção de
pré
-executividade não deve ser admitido quando não demonstrada
a
flagrante ilegalidade ou
teratologia
do ato impugnado, assim como quando desacompanhado de provas pré-constituídas, pois utilizado como sucedâneo de recurso judicial. 3. Agravo conhecido e não provido. (N.U 1002552-49.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Tercei
ra Turma Recursal, Julgado em 27/03/2025,
p
ublicado
no DJE 27/03/2025)

Dessa forma, ainda que a parte Agravante sustente violação ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não se verifica ausência de fundamentação na decisão agravada, p
orquanto foram devidamente expostas as razões fáticas e jurídicas pelas quais não se reconheceu a existência de ilegalidade ou teratologia.

O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza concluir pela nulidade da decisão, sobretudo quando
esta
se
encontra
lastreada em fundamentos jurídicos coerentes e amparados na jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores
.

Igualmente, a alegação de que a decisão seria extra
petita
, por supostamente conferir tratamento privilegiado
à parte
reclamante
, não prospera.
A análise realizada limitou-se a examinar as justificativas apresentadas nos autos e a concluir pela inexistência de hipótese excepcional a autorizar o manejo da via mandamental, sem criar nenhuma condição diferenciada não
prevista em lei.
Aliás, basta o impetrante pesquisar e encontrará
dezenas de decisões deste relator exatamente no mesmo sentido desta
.

Nesse contexto, não há que se falar em concessão de privilégio ou corporativismo, mas somente em aplicação do entendimento jurídico já sedimentado sobre a matéria, inexistindo afronta ao princípio da isonomia ou à paridade de armas entre
as partes litigantes.

Portanto, considerando que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento
.

Deixo
de fixar hono
rários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025